Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. LOCAL DE PAGAMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente. Precedentes.

2. Conforme o enunciado de Súmula no 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.